Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-66.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-66.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEANDRO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS PELO ART. 39, § 3º, DA CF. TEMA 30 DO STF. NULIDADE DO CARGO QUE NÃO AFASTA DIREITO ÀS VERBAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. FÉRIAS DOBRADAS INDEFERIDAS. PENALIDADE CELETISTA INAPLICÁVEL AO REGIME ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor que ocupou cargo comissionado de Assistente Pedagógico I no Município de Heliópolis entre 2014 e 2020, pleiteando férias não gozadas com terço constitucional e décimos terceiros salários. A sentença fundamentou a improcedência na suposta nulidade do cargo por ausência de atribuições de direção, chefia ou assessoramento previstas no art. 37, V, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público comissionado exonerado possui direito constitucional ao recebimento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, independentemente de discussão sobre a regularidade da criação do cargo pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor foi formalmente nomeado, manteve vínculo jurídico-administrativo e prestou efetivamente serviços dos quais a Administração se beneficiou, não podendo o ente público invocar irregularidade na criação do cargo para se eximir do pagamento de verbas remuneratórias que constituem direitos sociais fundamentais, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

4.

A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, estende aos servidores comissionados os direitos sociais do art. 7º, incluindo décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, garantia de aplicação imediata consolidada pelo STF no Tema 30 (RE 570.908-RG), sendo que a ausência de lei local ou discussão sobre validade do cargo não obstam o direito constitucionalmente assegurado.

5.

O apelante comprovou o vínculo e a prestação do serviço, cabendo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar o pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A penalidade de férias dobradas da CLT não se aplica ao regime administrativo, sendo indeferido tal pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O servidor comissionado exonerado possui direito constitucional a férias não gozadas com terço constitucional e décimo terceiro salário (art. 39, § 3º, CF), independentemente de discussão sobre validade do cargo, não podendo a Administração invocar irregularidade para se eximir do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito e violação da boa-fé e proteção da confiança.

2. A penalidade de férias dobradas (CLT) não se aplica ao regime administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 37, V; 39, § 3º; 7º, VIII e XVII, da CF; arts. 373, II; 85, §§ 3º, I, e 4º, II, do CPC; art. 3º da EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
RE 570.908-RG (Tema 30 do STF); Tema 1.010 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000011-66.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante JOSE LEANDRO BATISTA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora